Tribunal: TJDFT
Processo: 0706456-76.2021.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706456-76.2021.8.07.0014 RECORRENTE: GILSON LAURO CAMARA SILVA RECORRIDO: TOP CAR MULTIMARCAS DE VEICULOS E SERVICOS EIRELI - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e ‘c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. VÍCIO OCULTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPROCEDENTE. I - Cuida-se de ação sob o procedimento comum em que o autor narrou, na inicial, ter adquirido veículo e que, após 3 meses de uso, ele apresentou problemas de motor e câmbio, razão pela qual pede a rescisão contratual, restituição do valor e, ainda, condenação a compensação por danos morais. II - Embora seja possível a inversão do ônus da prova, seja pelo permissivo do inc. VIII do art. 6o do CDC, seja pelo do § 1o do art. 373 do CPC, a situação dos autos não se subsome às hipóteses, tendo em vista que o lastro probatório existente afasta a verossimilhança das alegações. III - Não havendo comprovação de vício oculto, não se verifica hipótese de resolução do contrato. IV - Conhecido e desprovido o recurso. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 12, §1o, incisos I, II, e III, 18, §1o, 47 e 48, todos do Código de Defesa do Consumidor, defendendo que restou demonstrado nos autos, a existência do vício oculto e o defeito de fabricação no veículo. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 12, §1, incisos I, II, e III, 18, §1, 47 e 48, todos do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Assim, não tendo o autor se desincumbido do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, não há como dar provimento ao pedido” (ID 46138472), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, "Está prejudicada a análise do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional quando a respeito da matéria houve a aplicação do óbice da Súmula n.7 do STJ, quando do exame da tese recursal fundamentada pela alínea "a" do art. 105, III, da Constituição Federal” (AgInt no AREsp n. 2.101.431/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023